Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1008500-84.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIA REALIZADA APÓS TERCEIRO QUE ESTAVA EM FRENTE À RESIDÊNCIA APRESENTAR ATITUDE SUSPEITA E ARREMESSAR UM OBJETO EM DIREÇÃO AO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES E AÇÃO PENAL EM CURSO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de uma planta de maconha, com massa aproximada de 40 gramas de maconha, e 03 porções de maconha, com massa aproximada de 68 gramas; (ii) busca domiciliar realizada após terceiro apresentar atitude suspeita e jogar um objeto em direção ao imóvel do paciente; (iii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração de delitiva; (iv) paciente ostenta duas condenações definitivas: uma pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e outra pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (v) paciente também ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de roubo majorado.
3. Requerimento: (i) nulidade da busca domiciliar; e (ii) revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; e (iii) a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que um terceiro que estava em frente à residência apresentou atitude suspeita e jogou um objeto desconhecido em direção ao imóvel do paciente.
6. Apesar de a quantidade de drogas apreendidas não se mostrar suficiente para, por si só, justificar a imposição da medida mais gravosa, é certo que os diversos registros criminais do paciente demonstram a necessidade da prisão preventiva em vista do risco de reiteração delitiva, notadamente porque evidenciam a renitência na prática de crimes, incluindo de tráfico de drogas.
7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP e AgRg no HC n. 914.154/SP; STF, RE n. 603.616/RO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008500-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. D. O. L. - CPF: 084.849.131-98 (VÍTIMA), E. C. A. - CPF: 102.898.851-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIA REALIZADA APÓS TERCEIRO QUE ESTAVA EM FRENTE À RESIDÊNCIA APRESENTAR ATITUDE SUSPEITA E ARREMESSAR UM OBJETO EM DIREÇÃO AO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES E AÇÃO PENAL EM CURSO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de uma planta de maconha, com massa aproximada de 40 gramas de maconha, e 03 porções de maconha, com massa aproximada de 68 gramas;
(ii)
busca domiciliar realizada após terceiro apresentar atitude suspeita e jogar um objeto em direção ao imóvel do paciente;
(iii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração de delitiva;
(iv)
paciente ostenta duas condenações definitivas: uma pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e outra pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito;
(v)
paciente também ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de roubo majorado.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; e
(iii)
a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que um terceiro que estava em frente à residência apresentou atitude suspeita e jogou um objeto desconhecido em direção ao imóvel do paciente.

6. Apesar de a quantidade de drogas apreendidas não se mostrar suficiente para, por si só, justificar a imposição da medida mais gravosa, é certo que os diversos registros criminais do paciente demonstram a necessidade da prisão preventiva em vista do risco de reiteração delitiva, notadamente porque evidenciam a renitência na prática de crimes, incluindo de tráfico de drogas.

7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP e AgRg no HC n. 914.154/SP; STF, RE n. 603.616/RO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Pablo de Campos
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 06/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de uma planta de maconha, com massa aproximada de 40 gramas de maconha, e 03 porções de maconha, com massa aproximada de 68 gramas.

Inconformado, o impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar, porquanto a diligência teria sido realizada sem a presença de fundadas razões.

Alega a ausência de provas da autoria, justificando que as drogas apreendidas seriam destinadas para consumo próprio.

Ademais, sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Por fim, argumenta, também, que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 275952353).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 276896373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 278106861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema e que as drogas apreendidas eram destinadas para consumo próprio.

Consta nos autos que, na data de 06/março/2025, no curso da Operação Tolerância Zero, os agentes da Polícia Militar avistaram um agente em frente a uma residência, o qual apresentou atitude suspeita ao perceber a aproximação dos policiais, demonstrando nervosismo e inquietação, bem como arremessou um objeto que estava em seu bolso em direção ao imóvel.

Na sequência, os agentes estatais adentraram no imóvel e se depararam com o paciente. Após buscas domiciliares, encontraram 03 porções de maconha, com massa de 68 gramas, e uma planta de maconha, com massa de 40 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, em vista do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta do delito, considerando as seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

[...]

No caso concreto, verifico que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

O custodiado foi preso com uma quantia acima do permitido de maconha, além de uma planta e possuía outras passagens por crimes análogos.

Dessa forma,
a segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), bem como em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT)
[...]”
(id. 275597393, p. 72).

Pois bem.

A via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade da tese de destinação das drogas para consumo próprio, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, de modo que a irresignação apresentada deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Do mesmo modo, quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, compreendo que inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão do
habeas corpus
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada após um sujeito que estava em frente à residência apresentar atitude suspeita e jogar um objeto para o interior do imóvel do paciente. Na sequência, os agentes estatais realizaram buscas no domicílio e encontraram 03 porções de maconha e uma planta de maconha.

Desse modo, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Apesar de a quantidade de drogas apreendidas não se mostrar expressiva (100 gramas de maconha), verifica-se que o paciente ostenta diversos registros criminais, de modo a justificar a prisão preventiva, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Registra-se que o paciente ostenta duas condenações definitivas: uma à pena de 08 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e outra à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme Executivo de Pena n. 2000002-93.2020.8.11.0052.

Além disso, o paciente ostenta uma ação penal curso pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (n 1000089-06.2023.8.11.0038).

Diante disso, nota-se o histórico criminal do paciente, especialmente em delitos da mesma espécie e supostamente cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que evidencia elevado risco de reiteração a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025